Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600413-69.2020.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: RICARDO MOCELIM
Órgão julgador: RECORRENTE: RICARDO MOCELIM
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
27/11/2020
Número: 0600413-69.2020.6.16.0046

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 31/10/2020
Processo referência: 0600413-69.2020.6.16.0046
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600413-
69.2020.6.16.0046, (DRAP - 0600329-68.2020.6.16.0046), que julgou procedente a impugnação,
indeferiu o pedido de registro de candidatura de Ricardo Mocelin, para concorrer ao cargo de
Vereador. (Ação de impugnação de registro de candidatura pelo Ministério Público eleitoral em face
de Ricardo Mocelin, candidato ao cargo de vereador, com o nº 11234, pelo partido Progressistas -
PP, com o nome de urna: Mocelin, município de Foz do Iguaçu, sob a alegação de que, o candidato
ora impugnado foi condenado, no processo nº 2003.70.002.001697-1, que tramitou pelo MM. Juízo
Federal da 4ª VF de Foz do Iguaçu, pela prática de crime do artigo 171, caput, c/c §3º, do Código
Penal. O crime praticado pelo impugnado tem por objetividade jurídica a preservação do
patrimônio e está assim tipificado na lei. Outrossim, a pena imposta ao ora impugnado foi julgada
extinta, pelo cumprimento, no dia 07/06/2013, o que implica na inelegibilidade do candidato até
06/06/2021). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RICARDO MOCELIM (RECORRENTE)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21059
666
26/11/2020 18:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.388
RECURSO ELEITORAL 0600413-69.2020.6.16.0046 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: RICARDO MOCELIM
- OAB/PR0063563
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA – RRC. CARGO DE
VEREADOR.
INDEFERIMENTO.
CONDENAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO
DA
PENA.
INELEGIBILIDADE.
LC
64/1990, ART. 1º, I, “E”. RECURSO
DESPROVIDO
REGISTRO
INDEFERIDO.
1. O prazo concernente à hipótese de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”
da LC 64/1990 projeta-se por 8 (oito)
anos após o cumprimento da pena,
não se confundindo com a falta de
condição de elegibilidade derivada da
suspensão dos direitos políticos em
razão de condenação criminal transitada em julgado, enquanto
durarem seus efeitos (CF, art. 15, III).
2.
A
prescrição
da
pretensão
executória do Estado não extingue os
efeitos secundários da condenação,
inclusive de natureza extrapenal, aí
inserida a inelegibilidade, que subsiste
até o exaurimento do prazo de sua
duração.
3. Presente a causa de inelegibilidade
em desfavor do candidato, deve ser
Num. 21059666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:26:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618265050600000020415042
Número do documento: 20112618265050600000020415042

mantido o indeferimento do pedido de
registro de candidatura.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Na origem, foi apresentado requerimento de registro de candidatura por
, para concorrer ao cargo de Vereador nas Eleições de 2020.
RICARCO MOCELIM
O
apresentou impugnação ao RRC, diante
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
da existência de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e” da LC nº 64/1990 (id. 15837066).
Na sentença de id. 15838366, o
indeferiu o
JUÍZO DA 46ª ZONA ELEITORAL
pedido de registro de candidatura do impugnado, sob fundamento de que estariam presentes
os requisitos de inelegibilidade previstos na alínea “e” do inciso I do art. 1º Lei Complementar
64/1990.
Em face da sentença proferida, o requerente interpôs este Recurso Eleitoral (id.
15838716), sustentando que encerrou o cumprimento da pena em 12/11/2012, apresentando
documento comprobatório no id. 15838716. Ao final, requer o provimento do Recurso.
Em sede de contrarrazões (id. 15839016), o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
alegou, em síntese, que o recorrente teve a extinção da pena declarada em 07/06/2013, o que
implica a inelegibilidade até 06/06/2021.
A
opina pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso (id. 20231466).
É o relatório.

VOTO

Num. 21059666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:26:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618265050600000020415042
Número do documento: 20112618265050600000020415042

II.i. A sentença foi publicada no mural eletrônico em 26/10/2020, sendo o recurso
interposto no dia 29/10/2020, portanto tempestivo. Presentes os demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade recursal, o presente recurso eleitoral merece ser conhecido.
II.ii. No mérito, insurge-se o recorrente em face da sentença proferida pelo Juízo
Eleitoral de primeiro grau, que indeferiu o seu requerimento de registro de candidatura, diante
da incidência da causa de inelegibilidade prevista na alínea “e” do inciso I da LC nº 64/1990.
O recorrente foi condenado pela prática de crime previsto no art. 171 c/c § 3º do
Código Penal, tendo a respectiva pena sido declarada extinta em 07/06/2013 nos autos de
Ação Penal nº 2003.70.002.001697-1.
A condenação criminal transitada em julgado importa em suspensão dos direitos
políticos enquanto durarem os efeitos da condenação, nos termos do art. 14, § 3º, II e 15, III da
Constituição Federal, como bem se observa.
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§ 3º
:
São condições de elegibilidade, na forma da lei
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
(...)

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão
só se dará nos casos de:
I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
II - incapacidade civil absoluta;

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus
;
efeitos
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa,
nos termos do art. 5º, VIII;
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º. (grifei)
Assim, uma vez irrecorrível a condenação criminal, o sentenciado terá,
automaticamente, seus direitos políticos suspensos, sem que órgão jurisdicional tenha que
declarar expressamente na decisão condenatória.
Num. 21059666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:26:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618265050600000020415042
Número do documento: 20112618265050600000020415042

Ii.iii. Todavia, essa ausência de condição de elegibilidade decorrente de
condenação criminal transitada em julgado não se confunde com a inelegibilidade prevista no
, que estabelece o seguinte:
art. 1º, I, “e”, 2 da LC nº 64/1990
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes:
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais
e os previstos na lei que regula a falência;
Dessa forma, o termo inicial para a contagem do prazo de 8 (oito) anos de
inelegibilidade, previsto no supracitado artigo, no presente caso, é a partir do dia 07/06/2013,
data em que houve a extinção definitiva da pena.
Sobre a manutenção da inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, assim manifestou-se o
:
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. CONDENAÇÃO PELA
PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, DO CÓDIGO
PENAL. INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, E, 2,
DA LC Nº 64/90.
1. A condenação por órgão colegiado pela prática do delito tipificado no art.
157 do CP - inserto no Título II (Crimes contra o patrimônio) do mencionado
Diploma Normativo - gera inelegibilidade, uma vez que o aludido crime consta
da lista veiculada no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90.
2. In casu, o ora Agravante foi condenado pela prática de roubo majorado (art.
157, § 2º, do CP), tendo a sentença transitado em julgado em 2.6.2006 e o
referido impedimento cessado em 17.11.2008, consoante o acórdão da Corte
de origem.
3. O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista na
mencionada alínea e, nos termos do decidido pelo Supremo na Ação
Declaratória de Constitucionalidade nº 29, projeta-se por oito anos após
o cumprimento da pena.
4. Agravo regimental desprovido”.
(Agravo Regimental em Recurso Ordinário nº 80880, Acórdão de 02/10/2014,
Relator(a) Min. LUIZ FUX, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
02/10/2014).

PETIÇÃO. INELEGIBILIDADE. Art. 1º, I, e, da LC nº 64/90. CONDENAÇÃO
CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EFEITOS
SECUNDÁRIOS E EXTRAPENAIS DA CONDENAÇÃO. SUBSISTÊNCIA.
Num. 21059666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:26:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618265050600000020415042
Número do documento: 20112618265050600000020415042

ANOTAÇÃO. CADASTRO. ZONA ELEITORAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA.
IMPUGNAÇÃO. RECEBIMENTO COMO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
1. A prescrição da pretensão executória do Estado não extingue os
efeitos secundários da condenação, inclusive de natureza extrapenal, aí
inserida a inelegibilidade, que subsiste até o exaurimento do prazo de
sua duração.
[...]
4. A inelegibilidade não deve ser considerada causa restritiva à quitação
eleitoral, servindo o eventual registro da circunstância apenas como
subsídio para o exame do pedido do registro de candidatura, a título de
"ocorrência de inelegibilidade".
5. Impugnação recebida como pedido de reconsideração e indeferido.
(Petição nº 27751, Acórdão de 28/06/2016, Relator(a) Min. MARIA THEREZA
ROCHA DE ASSIS MOURA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Data 16/08/2016 )
O
já decidiu que as inelegibilidades se
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
aplicam também aos delitos cometidos antes da vigência da Lei Complementar nº 135/2010, in
:
verbis
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO.
REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. LEI
COMPLEMENTAR Nº 135/2010. FATOS ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA.
INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO
DA PENA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE DO ART. 1º,
INCISO I, ALÍNEA E, ITEM 9, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As disposições introduzidas pela LC nº 135/2010 incidem de imediato sobre
todas as hipóteses nela contempladas, ainda que o fato seja anterior à sua
vigência. Isso porque as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no
momento da formalização do pedido de registro da candidatura, não
implicando ofensa ao princípio da irretroatividade das leis.
2. A incidência das disposições da LC nº 135/2010 a fatos anteriores à
sua vigência não provoca ofensa ao princípio da irretroatividade das
jurídico perfeito, à coisa julgada
leis, tampouco ao direito adquirido, ao ato
e à segurança jurídica. Precedente.
3. A condenação do agravante em decisão transitada em julgado, por crime
tipificado no artigo 129, § 2º, IV, do Código Penal, cujo cumprimento da pena
findou-se em 6.11.2012, atrai a incidência da causa de inelegibilidade objeto
do art. 1º, I, e, 9, da Lei de Inelegibilidade, com as alterações introduzidas
pela LC nº 135/2010.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgR em RO nº 374046, Acórdão de 09/10/2014, Relator(a) Min. MARIA
THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA, Publicado em Sessão, Data
9/10/2014)
Num. 21059666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:26:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618265050600000020415042
Número do documento: 20112618265050600000020415042

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES
2012. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. CONDENAÇÃO
CRIMINAL. DECISÃO PROLATADA POR ÓRGÃO COLEGIADO.
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, E, 9, DA LEI COMPLEMENTAR 64/90.
DESPROVIMENTO.
1. As hipóteses de inelegibilidade instituídas ou alteradas pela LC 135/2010
tiveram a constitucionalidade reconhecida pelo STF em ações de controle
concentrado de constitucionalidade.
2. A Suprema Corte consignou que a aplicação da LC 135/2010 com a
consideração de fatos anteriores à sua vigência não viola o princípio da
irretroatividade das leis, previsto no art. 5º, XXXVI, da CF/88.
3. Ressalte-se que a decisão proferida pelo STF em ações dessa natureza
possui efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário,
incluindo-se esta Justiça Especializada, nos termos do art. 28 da Lei 9.868/99.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg em REspE nº 15510, Acórdão de 05/02/2013, Relator(a) Min. FÁTIMA
NANCY ANDRIGHI, DJe 18/03/2013)
Nessa linha, está configurada a inelegibilidade do recorrente por enquadrar-se na
do art. 1º, I, "e", 2 da Lei Complementar nº 64/1990.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo-se incólume a sentença que indeferiu o registro de candidatura de
para as Eleições de 2020.
RICARDO MOCELIM
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
Num. 21059666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:26:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618265050600000020415042
Número do documento: 20112618265050600000020415042

RECURSO ELEITORAL Nº 0600413-69.2020.6.16.0046 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: RICARDO MOCELIM - Advogado do(a)
RECORRENTE: EDUARDO FULGENCIO JANSEN - PR0063563 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.11.2020.
Num. 21059666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 26/11/2020 18:26:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112618265050600000020415042
Número do documento: 20112618265050600000020415042